Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700227-88.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ROSSINI SILVA COUTO D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o apelante manifeste-se acerca da questões preliminares de admissibilidade recursal, bem como da alegação de litigância de má-fé, suscitadas nas contrarrazões de ID 28290755. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator